Tribunal: STF
Processo: ARE 641876
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ascensão funcional dos servidores da Coordenação da Receita do Estado do Paraná. Lei Complementar estadual 92/2002. 3. Omissão Administrativa. Impossibilidade Orçamentária. Lei de Responsabilidade Fiscal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.